Tribunal: STF
Processo: SL 1724
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de Liminar. Inconstitucionalidade de gratificação instituída para servidor municipal. Improcedência.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar cujo objeto é decisão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram e regulamentaram o pagamento de gratificação a servidores.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem pública).



III. Razões de decidir



3. Não há risco de grave lesão à ordem pública, já que a produção de efeitos da decisão impugnada não acarreta a paralisação das atividades administrativas.



4. A decisão impugnada se alinha à jurisprudência desta Corte, no sentido de que a “exigência de reserva de lei para a instituição de parcela remuneratória não se refere apenas à fixação do seu nome: a própria lei deve estipular parâmetros essenciais da verba, inclusive o valor”. 



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, caput e X; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: ADI 2.915 (2023), Rel. Min. Nunes Marques.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Taboão da Serra, que tem por objeto decisão que declarou inconstitucionais dispositivos de sua legislação que instituíram e regulamentaram o pagamento de gratificação aos servidores.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar os arts. 124, IV, 131, 148 e 149 da Lei Complementar nº 18/1994, na redação dada pela Lei Complementar nº 72/2001, ambas do Município de Taboão da Serra, referentes à “função gratificada” e ao “auxílio para diferença de caixa” concedidos a servidores. Sustentou (i) violação ao princípio da reserva legal, porque a gratificação foi instituída para o exercício de atribuições genéricas, ficando a critério do administrador a fixação de seus parâmetros e valores; e (ii) violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e razoabilidade, já que não haveria “relação lógica de causalidade” entre o fato gerador do auxílio e sua finalidade.



    3.  O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Assegurou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, diante de seu caráter alimentar. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Município de Taboão da Serra Lei Complementar nº 18, de 14 de setembro de 1994, na redação dada pela Lei Complementar nº 72, de 1º de janeiro de 2001, que instituiu “Função gratificada” e “Auxílio para diferença de caixa” – Vantagens concedidas de forma genérica e sem critérios objetivos Reserva legal Inobservância Ampla discricionariedade ao administrador público Interesse público Inexistência Afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público Violação dos artigos 5º, 24, §2º, 1, 111, 128 e 144 da Constituição Estadual Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. O Município de Taboão da Serra se insurge apenas quanto à declaração de inconstitucionalidade da “função gratificada”, por entender que o “auxílio para diferença de caixa” há muito se tornou obsoleto e dispensável. Argumenta que há risco de grave lesão à ordem pública, já que a “função gratificada” existe há mais de trinta anos e constitui parcela substancial dos vencimentos de quase 30% de seus servidores. Afirma que os servidores que a recebem estão distribuídos em, praticamente, todas as unidades administrativas. 



    5. Aponta que, como foi indeferido o pedido de modulação de efeitos, a decisão impugnada é eficaz desde a data do julgamento da ação. Defende que a imediata supressão da gratificação resultará em prejuízos ao bom andamento do serviço público. Entende não ser possível aprovar rapidamente projeto de lei de revisão remuneratória, de modo a compensar a perda financeira dos servidores, em razão do tempo necessário para o trâmite do respectivo processo legislativo e das vedações legais existentes em ano de eleição municipal.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Criação de função gratificada por legislação municipal. Não observância dos critérios legais e constitucionais. Efeitos ex tunc. Risco de lesão à ordem pública não configurado. Parecer pelo indeferimento do pedido.



    7. O Ministério Público apresentou contestação. Reitera os argumentos apresentados na origem quanto à inconstitucionalidade da gratificação. Sustenta não ter sido comprovada a grave lesão à ordem e à economia públicas. Defende não haver excepcional interesse social ou necessidade de tutela da segurança jurídica que justifique o deferimento de modulação dos efeitos da decisão impugnada. Afirma que notificou o requerente em abril de 2023 acerca da instauração de apuração da inconstitucionalidade da norma, acrescentando que há tempo suficiente para a aprovação de projeto de lei em conformidade com a Lei Geral das Eleições.



    9. É o relatório. Decido.



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, caput e X, da Constituição Federal.



    12. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Taboão da Serra para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre a remuneração de seus servidores.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    14. No caso em exame, não identifico risco de grave lesão à ordem pública, já que a produção de efeitos da decisão impugnada não acarreta a paralisação das atividades administrativas. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade da gratificação em questão não tem por efeito a suspensão do pagamento da remuneração devida pelo exercício do cargo público, tampouco a “extinção do vínculo entre os servidores e a Administração Pública local”, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República. 



    15. Além disso, a decisão da origem se alinha à jurisprudência desta Corte, que considera inconstitucionais gratificações concedidas de forma genérica e sem critérios objetivos. Veja-se, a título de exemplo, precedente recente em que o Supremo Tribunal Federal concluiu que a “exigência de reserva de lei para a instituição de parcela remuneratória não se refere apenas à fixação do seu nome: a própria lei deve estipular parâmetros essenciais da verba, inclusive o valor” (ADI 2.915 (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 22.08.2023).



    16.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente